Tribunal: TJDFT
Processo: 0719447-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA BACENJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE E PECULIARIDADES DO CASO. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL E ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. EVIDENCIAÇÃO. BLOQUEIO E LEVANTAMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS DO DEVEDOR. MATERIALIZAÇÃO CONDICIONADA AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO COLEGIADA QUE DEFERE A PENHORA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pleito de renovação da pesquisa aos sistemas BACENJUD, condicionando, ainda, o bloqueio e levantamento de valores à preclusão do julgado que deferiu a penhora.
2. Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida.
3. Na hipótese, considerando ter havido modificação na situação financeira do executado, bem como razoável lapso de tempo desde a última consulta, cabível nova consulta aos sistemas informatizados com vistas à localização ativos financeiros para a satisfação do crédito exequendo.
4. Conquanto autorizada a penhora de ativos financeiros de titularidade da parte devedora em sede recursal, a materialização do decidido está condicionada ao implemento do trânsito em julgado, não havendo se falar em desrespeito à autoridade da decisão colegiada pelo Juiz que condiciona o levantamento de valores à preclusão da decisão que deferiu a penhora.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.